Tribunal: TJDFT
Processo: 0003302-38.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE.

1. Existindo prova suficiente para amparar o juízo de certeza necessário ao decreto condenatório, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

2. O depoimento de testemunha policial possui valor probatório suficiente para ensejar uma condenação quando corroborado com outros elementos de prova, vez que sua palavra tem fé pública e presunção relativa de veracidade.

3. Inviável a desclassificação da conduta do acusado para o crime previsto no art. 28 da Lei 11.343/06 quando restou demostrado nos autos que a droga apreendida seria destinada à difusão ilícita.

4. Recurso conhecido e desprovido.